Tribunal: TJMT
Processo: 1009672-95.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009672-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ESTER BENIQUIO - CPF: 237.262.539-04 (AGRAVADO), ROBERTO SARTO - CPF: 275.364.409-87 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S/A (KIRTON BANK S/A) - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA NAKAKOGUE DORNELAS - CPF: 043.519.449-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO DO BANCO PARCIALMENTE REJEITADA – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

É possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento, sendo desnecessária a extinção do feito
(TJMT - 1018594-62.2023.8.11.0000, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara De Direito Privado. Data da sessão: Cuiabá-MT, 16/11/2023).

A sentença proferida na Ação Civil Pública no. 583.00.1993.808239-4 contemplou os juros remuneratórios, razão pela qual viável sua incidência nos cálculos de cumprimento de sentença, os quais foram corretamente calculados, uma vez que devem ser aplicados mês a mês até a data do efetivo pagamento.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO DO BANCO PARCIALMENTE REJEITADA – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO”
(Id. 250862696).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que os juros remuneratórios dos períodos subsequentes ao mês do alegado “expurgo” constituem pedido autônomo e têm causa de pedir independente.

Esclarece que
“os juros remuneratórios devidos são apenas aqueles que se referem ao mês de fevereiro de 1989, que o liquidante contemplou separadamente em suas contas identificando-o como “juros sobre a diferença de correção”
. Os valores referidos nas linhas denominadas “juros remuneratórios de 0,5% ao mês” devem ser excluídos do cálculo, com seus reflexos. Alternativamente, diz que os juros remuneratórios não devem incidir além do mês do expurgo, qual seja, fevereiro de 1989.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento total do recurso.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que o banco assevera que houve erro no cálculo apresentado pelos agravados. No entanto, ao contrário do que afirma, os juros remuneratórios foram corretamente calculados, uma vez que devem ser aplicados mês a mês até a data do efetivo pagamento.

A sentença proferida na Ação Civil Pública no. 583.00.1993.808239-4 contemplou os juros remuneratórios, razão pela qual viável sua incidência nos cálculos de cumprimento de sentença.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONTEMPLA A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ENCARGO PARA CÁLCULO DA DÍVIDA DE FORMA MENSAL ATÉ O ENCERRAMENTO DA CONTA-POUPANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Havendo previsão de incidência de juros remuneratórios na sentença que condenou a instituição financeira a indenizar o poupador pelos expurgos inflacionários, esse encargo deve incidir de forma mensal durante o período em que permaneceu aberta a conta-poupança. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1627515 MG 2016/0244492-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023)

Em vista disso, nos cálculos deve constar a incidência dos juros remuneratórios até a data do encerramento da conta poupança.

Além do mais, a atualização monetária figura como consectário lógico ante a desvalorização da moeda na época dos planos econômicos e encontra-se em consonância com o pleito inicial formulado na demanda coletiva.

Outrossim, resta pacificado que incidem juros moratórios na espécie, que são computados da data da citação do devedor na fase cognitiva da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA Nº 568/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PROVIMENTOS NORMATIVOS. EQUIPARAÇÃO À LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. ALCANCE. SÚMULAS Nºs 7 E 568/STJ. DÉBITO. ABATIMENTO. SÚMULA No 7/STJ. [...] 2. Esta Corte firmou o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual. Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(STJ - AgInt no REsp: 1989478 RS 2022/0060864-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023).

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025